Tribunal: TJBA
Processo: 8000181-70.2021.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000181-70.2021.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE REMANSO

Advogado(s)
:
GABRIELA GOMES VIDAL, LARISSA MAIRA CASTELO BRANCO FERREIRA

APELADO: GIDEVALDO CAMPOS XAVIER

Advogado(s)
:
PAULO LAEL PAES FERREIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. DESVIRTUAMENTO DO REGIME TEMPORÁRIO. VERBAS SALARIAIS. DÉCIMO TERCEIRO. FÉRIAS ACRESCIDAS DE UM TERÇO. FGTS. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Município contra sentença que o condenou ao pagamento de verbas remuneratórias decorrentes de contrato temporário de professor celebrado com a parte autora, no período de 2013 a dezembro de 2020. A parte apelante alegou cerceamento de defesa e ilegalidade da condenação ao pagamento das verbas requeridas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) definir se é devida a condenação do Município ao pagamento de verbas trabalhistas em razão do desvirtuamento do regime de contratação temporária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para a formação do convencimento judicial.

A produção da prova acerca do pagamento das verbas reclamadas incumbia ao Município, que não comprovou o adimplemento das parcelas discutidas.

A contratação temporária da parte autora, na função de professora, foi reiteradamente prorrogada por aproximadamente sete anos, sem demonstração da excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF/1988, configurando desvirtuamento do regime excepcional e nulidade do contrato.

Em razão do desvirtuamento, aplica-se o entendimento do STF nos Temas 551, 916, 308 e 191, segundo os quais, mesmo diante da nulidade do vínculo, é assegurado o pagamento de verbas salariais e o levantamento do FGTS.

A ausência de comprovação do recolhimento do FGTS impõe o reconhecimento do direito ao respectivo depósito e levantamento, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990.

A jurisprudência do STF e do TJ/BA reconhece a possibilidade de pagamento de décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço quando comprovado o desvirtuamento do regime temporário, como no caso dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os elementos dos autos são suficientes à formação do convencimento judicial.

A contratação temporária reiteradamente prorrogada, sem demonstração de excepcional interesse público, caracteriza desvirtuamento do regime previsto no art. 37, IX, da CF/1988.

O desvirtuamento da contratação temporária impõe o dever da Administração Pública de pagar ao servidor as verbas remuneratórias devidas, incluindo décimo terceiro salário, férias com terço constitucional e FGTS, observada a prescrição quinquenal.

É ônus do Município comprovar o adimplemento das verbas reclamadas, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, incisos II e IX, § 2º; CPC, arts. 355, I, e 373, II; Lei 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1066677-RG, Tema 551, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 22.05.2020; STF, RE 765320-RG, Tema 916, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 23.09.2016; STF, RE 1406877, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 13.03.2023; TJ-BA, Apelação Cível nº 0000341-48.2010.8.05.0135, Rel. Des. José Alfredo Cerqueira da Silva, j. 05.06.2024.